Tribunal: TJMT
Processo: 0043307-78.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043307-78.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - CPF: 523.182.651-00 (EMBARGANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS
REJEITADOS
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
– AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO –
PEDIDO INDEFERIDO
.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Embora seja possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça após a sentença, de acordo com o entendimento pacificado no STJ o seus efeitos são ex nunc.

Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo.

Se os argumentos e documentos colacionados nos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal pedido deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo GILBERTO SCHWARZ DE MELLO contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação nº 0043307-78.2012.8.11.0041 para majorar os honorários sucumbenciais à importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o Juízo
ad quem,
ao majorar os honorários sucumbenciais ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta que o acordão foi omisso em relação à demonstração dos requisitos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Argumenta que é pessoa hipossuficiente e não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento do ônus sucumbenciais da ação, devendo, dessa forma, ser acobertado pelo benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão e contradição, aplicando o efeito infringente, para julgar improcedente o recurso de apelação, ou subsidiariamente, requer que seja deferido o benefício da justiça gratuita, de modo a suspender a cobrança e o pagamento

dos honorários sucumbenciais pelo prazo de 5 (cinco) anos.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A parte Embargante argui que no acordão embargado, ao estabelecer o valor dos honorários sucumbenciais não foram observados os requisitos legais e nem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No entanto, conforme mencionado no acordão ora embargado, ao ser fixado os honorários sucumbenciais em R$10.000,00 (dez mil reais), foram observados todos os pressupostos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, como cito:

“[...] In casu, verifica-se que a ação foi ajuizada visando a declaração de nulidade de intimação realizada em três procedimentos administrativos e não a desconstituição do débito, não tendo, desse modo, que se falar em proveito econômico pleiteado na demanda.

Observa-se, também, que o valor da causa, atribuído em R$1.000,00 (mil reais), é muito baixo, motivo pelo qual, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo a remunerar
dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Com relação ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, ressalto que os seus valores devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia.

Nessa vertente, se mostra necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu, observa-se que a presente ação
foi ajuizada a quase 8 (oito) anos e foi bem conduzida pelo patrono da ora Apelante,

que apresentou contestação, recurso e se manifestou

sempre que necessário.

Além disso, constata-se, dos documentos acostados aos autos que a causa possui grande relevância, uma vez que o conteúdo patrimonial em discussão nos processos administrativos n°193259-2009, n°200557/2009 e n°75434/2010, somam a importância de aproximadamente R$ 482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais).

Assim, observando os critérios acima elencados, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para
majorar os honorários advocatícios à importância de R$10.000,00 (dez mil reais), pois esse valor se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...]”.

Com efeito, constata-se que os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram todos observados na fixação dos honorários sucumbenciais.

Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".

(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Argui o Embargante que é pessoa hipossuficiente e não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e com os honorários sucumbenciais fixados nos autos, motivo pelo qual, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem. A concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifica-se, que no caso em comento, a parte Recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido não veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira.

Cabe consignar que para o reconhecimento da hipossuficiência, seria necessário seria que o Recorrente apresentasse além declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda, extrato bancário, documentos que demonstrem que os seus bens se encontram penhorados, inscrição no cadastro de proteção ao credito, existência de várias execuções e outros documentos que comprovem a precariedade financeira em que se encontra o recorrente que o impossibilite de arcar com o preparo recursal.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50”.
(TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015) (Grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA, AFRONTA AO ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88 e artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pela agravante, se as provas demonstram o contrário, vez que se trata de empresária, financiou veículo de elevado custo financeiro e constituiu advogado particular para consignação dos valores que entende devidos e revisão das cláusulas que entende abusivas, não trazendo para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada.”
(AI 153666/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2013, Publicado no DJE 15/05/2013)

Outrossim, importante ressaltar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso, motivo pelo qual, não merecer ser deferida.

Além disso, insta consignar que embora seja possível o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento processual, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o benefício possui efeito ex nunc, ou seja, não se admite a retroatividade, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. [...] 2.
Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1619350/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido
, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp 1828060/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

Assim, ainda que fosse deferida assistência judiciária gratuita, esse benefício não teria o condão de retroagir em relação à condenação relativa ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração
e
indefiro o benefício da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020